Tribunal: STF
Processo: Rcl 83009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Lajes, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferida nos autos do Processo n. 5007387-78.2024.8.24.0039.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG1.306.505 (tema 1157), paradigma da repercussão geral.



    Argumenta, para tanto, o seguinte:



    “No presente caso, o beneficiado ingressou no serviço público sob o regime celetista em 1981, portanto, em data anterior a promulgação da CF/88. 



    A parte foi enquadrada no regime estatutário em 1990 abrangido pela Lei Municipal n. 1.575/90, sendo posteriormente reenquadrada no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos superveniente em 2008 (Lei Complementar Municipal n. 296/07). 



    Logo, aufere-se que houve violação ao entendimento firmado pela Corte Suprema, pois o servidor não poderia sequer ter sido reenquadrado no plano, haja vista que a regra transitória do art. 19 do ADCT da Carta Magna apenas confere o direito à estabilidade. 



    (...)



    Portanto, não há que se falar em direito do beneficiário de manutenção de seu padrão remuneratório, porque seu enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos de 2007 jamais deveria ter ocorrido, tratando-se de ato nulo de pleno direito. 



    Ainda, não cabe a alegação de decadência no presente caso, pois o indevido ato de enquadramento se subsume ao conceito de ato nulo, isto é, aquele que é insuscetível de convalidação.



    (...)



    Acima disso, a jurisprudência do Supremo é farta no sentido de afastar a incidência do prazo decadencial para o Poder Público rever seus próprios atos quando flagrada a inconstitucionalidade do ato administrativo praticado.” (eDOC 1, pp. 7-13)



    Requer, nesses termo procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a tese fixada por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.157). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.306.505 (tema 1157), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Como bem relata a parte reclamante, a presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINATÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAGES. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONCLUIU PELA IRREGULARIDADE DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SUSTENTADA VIOLAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA N. 1.157 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVANDO A REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIO DE MA-FÉ DA PARTE AUTORA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 E DA SÚMULA N. 633 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DAS TURMAS DE RECURSOS. DECADÊNCIA OPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETENDIDAS NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO PONTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC. 19, p. 1)



    Em face do referido acórdão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA ANÁLISE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.157, ANTE A CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA NA REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVANDO A REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO APONTADO (ART. 1.022 DO CPC). NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC. 20, p. 1).



    Por fim, a parte ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário, o qual encontra-se aguardando apresentação de contrarrazões e exame de admissibilidade, conforme verificado em consulta processual na página do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, o processo poderá chegar a esta Corte por outra via processual.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação constitucional, a fim de cassar o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001987- 07.2020.8.26.0664, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 767.332/MG (Tema 693 da Repercussão Geral). 2. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. Efetivamente, não foi esgotada a via ordinária, dada a pendência de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão reclamado. 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação.” (Rcl 52478 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07-07-2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente